Tribunal: TJDFT
Processo: 0017429-85.2003.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0017429-85.2003.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE JOSE PEREIRA DE SOUZA, ESPOLIO DE CIRILA RODRIGUES DE SOUZA, NELSON GOMES, ZILDA GOMES PEREIRA DE SOUZA, RAEL FERREIRA GOMES, RONEY FERREIRA GOMES, MARILDA ALVES GOMES, MARIA DA GLORIA ALVES GOMES MARIM, ANTONIO CARDOSO VIEIRA, LEOMAR CARDOSO VIEIRA, MARIA LUCIA CARDOSO VIEIRA, NILVA CARDOSO VIEIRA, VENINA FERREIRA MAGALHAES, ESPÓLIO DE PEDRO GOMES PEREIRA DE SOUZA, ESPÓLIO DE LEON RODRIGUES VIEIRA, ESPÓLIO DE DURVAL GOMES, ESPÓLIO DE ADMILSON CARDOSO VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DA GLORIA ALVES GOMES MARIM D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. sentença contida ao ID 31091524, proferida nos autos da ação de inventário processado sob o rito do arrolamento sumário, em virtude do falecimento de JOSE PEREIRA DE SOUZA e CIRILA RODRIGUES DE SOUZA, em que o d. juiz a quo homologou o plano de partilha de ID 27891570, determinando, após o trânsito em julgado, a expedição de formal de partilha. Por fim, determinou também a intimação da Fazenda Pública para ciência e lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, caso queira. Em suas razões recursais (ID 31091540), o DISTRITO FEDERAL, preliminarmente, requer a suspensão do feito, sob o fundamento de que a questão controvertida se encontra afetada ao rito dos recursos repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1074). No mérito, ressalta que o último posicionamento do STJ foi no sentido de prevalência do artigo 192 do Código Tributário Nacional sobre as novas regras do Código de Processo Civil. Aduz que a r. sentença combatida homologou a partilha e permitiu a expedição do formal de partilha antes de qualquer manifestação do Distrito Federal acerca da quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio. Alega que o procedimento adotado pelo d. juízo a quo não pode ter como fundamento o artigo 662 do Código de Processo Civil, já que ele é mera reprodução integral do artigo 1.034 do CPC/1973, que obrigava a prévia comprovação da regularidade fiscal no âmbito do arrolamento sumário para fins de ultimação da partilha. Afirma que o novo regramento processual civil não trouxe qualquer inovação substancial, em especial no que se refere às questões de natureza tributária, continuando a ser necessário o recolhimento integral do imposto de transmissão para finalizar o arrolamento. Assevera que o artigo 659, §2o, do Código de Processo Civil, deve ser interpretado em consonância com o artigo 192 do CTN e com o artigo 31 da Lei de Execução Fiscal. Aduz que não se mostra razoável possibilitar a conclusão do arrolamento sem a quitação dos tributos, uma vez que até mesmo o inventário extrajudicial depende do recolhimento tributário para lavratura da escritura dos bens. Colaciona jurisprudência para amparar a tese expendida. Requer, pois, o conhecimento e provimento do apelo nos pontos combatidos. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao Ente Público. Contrarrazões ao ID 31091550, em que os apelados pugnam pelo não provimento do recurso, alegando, inclusive, o devido recolhimento do ITCMD relativo aos bens deixados por JOSE PEREIRA DE SOUZA. Intimado, o Distrito Federal, ao ID 31766019, destacou que não houve o referido recolhimento do ITCMD, permanecendo hígido o interesse recursal. É o relatório. DECIDO. Cinge-se a presente controvérsia trazida a reexame em analisar a possibilidade de expedir os atos decorrentes da homologação de partilha, em arrolamento sumário, antes de qualquer manifestação da Procuradoria de Justiça acerca da quitação de eventuais tributos relativos ao espólio. A Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1896526/DF e 1895486/DF (Tema 1.074) à sistemática dos recursos repetitivos, para delimitar tese sobre a " Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Assim, considerando a matéria versada no presente recurso e a existência de “determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 17/11/2020)”, necessário o sobrestamento, nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça, do presente processo. Determino, pois, o sobrestamento do feito até o julgamento dos aludidos recursos representativos da controvérsia (Tema 1.074) pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora